Tribunal: TJSP
Processo: 1505289-88.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Vínculo associativo configurado – Traficância comprovada - Dosimetria e regime prisional adequados – Aplicação do privilégio – Impossibilidade – Réu reincidente específico e que estava associado ao corréu, fazendo do tráfico seu meio de vida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos – Vínculo associativo configurado – Traficância comprovada - Dosimetria e regime prisional adequados – Aplicação do privilégio – Impossibilidade – Réu reincidente específico e que estava associado ao corréu, fazendo do tráfico seu meio de vida – Recurso defensivo não provido.